Tribunal: TJSP
Processo: 1098307-60.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TELEFONIA). Ação de cobrança c/c indenização. Sentença de improcedência. Plano contratado pela parte autora que engloba serviços de valor adicionado ("Skeelo Premium, Goread, Super Comics, Alma, NFL Básico"), integrantes da estrutura econômico-financeira do contrato de concessão de serviço público, segundo a Lei Geral das Telecomunicações. Ausência de alteração de valor

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TELEFONIA). Ação de cobrança c/c indenização. Sentença de improcedência. Plano contratado pela parte autora que engloba serviços de valor adicionado ("Skeelo Premium, Goread, Super Comics, Alma, NFL Básico"), integrantes da estrutura econômico-financeira do contrato de concessão de serviço público, segundo a Lei Geral das Telecomunicações. Ausência de alteração de valor total do pacote de serviços pela sua discriminação na fatura mensal. Abusividade inocorrente. Sentença mantida. Recurso desprovido.